Tribunal: TJMT
Processo: 1018949-43.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018949-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[M.A.R. TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 10.416.985/0001-94 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO –NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Verifica-se que houve exaurimento das modalidades disponíveis para a realização do ato processual de comunicação dos devedores, na medida em que frustrada a citação por carta e por oficial de justiça, circunstâncias que autorizam a citação por edital, do que nem se cogite em falar, à primeira vista, em violação da Súmula n. 414 do STJ, segundo a qual “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por M.A.R. TRANSPORTES LTDA – ME contra decisão monocrática proferida por este Relator que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, negou provimento ao apelo, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executiva proposta pelo agravante.

Inconformado, o agravante alega, em síntese, que não houve cumprimento de todas as diligências necessárias para ocorrer a citação por edital,

Ressalta que, após as tentativas de citação por carta e por oficial de justiça restarem infrutíferas, “deveria acontecer diligência em cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos para localizar outro endereço do devedor; e só se também em vão as diligências realizadas no novo endereço ou se ele não existir é que a citação por edital poderia acontecer”.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da decisão monocrática proferida por este Relator, a fim de seja reconhecida o cerceamento de defesa e declarada a nulidade do ato citatório praticado no processo executivo para que sejam esgotadas as diligências necessárias à efetiva localização do executado antes de proceder a citação por edital.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que o município de Sorriso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de M. R. TRANSPORTES LTDA - ME, almejando o recebimento de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 98/2019, no valor total de R$ 16.719,75 quando do ajuizamento da demanda em 11/02/2019.

O juízo a quo, em 12/02/2019, determinou a citação da executada via correio

Frustrada a citação via correio, a exequente requereu a citação por mandado, que também restou inexitosa, conforme certidão datada de 09/07/2019, em que o oficial de Justiça consigna que “Dirigi-me ao (s) endereço (s) mencionado (s), lá estando, deixei de Citar o Polo Passivo M. A. R. Transportes Ltda - ME, tendo em vista, esta não mais se encontrar estabelecida no endereço constante no mandado, estando o imóvel fechado e vizinhos nas proximidades disseram desconhecer o atual paradeiro da requerida” (id. 21495059).

Posteriormente, a Fazenda Pública requereu a citação via edital, contudo o magistrado determinou a busca de endereço nos sistemas RENAJUD E SIEL, no caso de busca negativa BACENJUD, para tentar localizar a executada antes de proceder com a citação por edital.

Diante do resultado da busca pelo RENAJUD, a exequente requereu a citação por oficial de justiça no endereço disponível no mencionado sistema.

Contudo, novamente, a citação por mandado restou inexitosa, conforme certidão de id. 43077729.

Dessa forma, foi realizada a citação por edital, verificando-se o transcurso do prazo legal sem que houvesse qualquer manifestação da executada.

Na decisão ora combatida, o juízo a quo esclarece que “as cartas de citação enviadas aos endereços do executado retornaram sem sucesso. Em seguida, a exequente envidou esforços na localização de novos endereços, e as tentativas de citação por meio de oficial de justiça também foram frustradas. Deste modo, é perfeitamente válida a citação editalícia do devedor, nos termos da Súmula 414, do STJ (...)”.

Portanto, verifica-se que houve exaurimento das modalidades disponíveis e endereços disponíveis para a realização do ato processual de comunicação dos devedores, na medida em que frustrada a citação por carta e por oficial de justiça, circunstâncias que autorizam a citação por edital, do que nem se cogite em falar, à primeira vista, em violação da Súmula n. 414 do STJ, segundo a qual “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Ademais, versa o art. 8º da Lei nº 6.830/1980:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital.

Referido dispositivo legal revela que, em se tratando de execução fiscal, dispõe a lei regulamentadora da matéria que a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, por oficial de Justiça ou edital.

Assim, a Lei n. 6.830/1980 – que por ser específica deve prevalecer sobre a norma geral invocada (artigo 256 do CPC) – não prevê que para a adoção da citação via edital faz-se imprescindível exaurir todos os meios disponíveis para localização de outro endereço das executadas.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA EM EXECUÇÃO FISCAL APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI Nº 6.830/80 – OBSERVADOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – PREJUDICADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei nº 6.830/80.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que se falar em nulidade.

Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo recursal.

(N.U 1019291-88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 28/09/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONSTATAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA SÚMULA Nº 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no momento da estipulação da Súmula 414, registrou que a única exigência para a realização de citação

por edital é o esgotamento das demais medidas, a saber: expedição de carta de citação via AR, e através de mandado por meio de Oficial de Justiça.

(N.U 0005822-40.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021)

Incumbe salientar que o artigo 6º, do CPC, traz insculpido o dever de cooperação, de modo a obter a eliminação de obstáculos que dificultem, ou impeçam, o exercício das faculdades processuais, com o escopo de conferir uma duração razoável ao processo, e propiciar que o mesmo seja decidido de forma justa e efetiva.

Depreende-se, assim, que o entendimento proposto se coaduna com a notória necessidade de tornar a execução judicial mais justa e efetiva, todavia, há que se atentar, também, ao dever de atenção ao direito fundamental à razoável duração do processo, à celeridade e à economia processual.

Outrossim, denota-se que as razões aduzidas neste Agravo reproduzem os mesmos argumentos deduzidos nas razões do Recurso de Agravo de Instrumento, não sendo suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Portanto, restando inequivocamente demonstrado a tentativa de citação do executado pelas modalidades previstas na Lei de Execução Fiscal, acertada a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022